Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700764-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0707936-26.2024.8.07.0001, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera part, para determinar a redução da taxa condominial cobrada em relação ao imóvel do autor, equivalente a uma unidade. Na origem, o autor afirmou ter adquirido há mais de vinte anos dois lotes números 4 e 5 localizados no Setor Habitacional Jardim Botânico – RA XXVII, com metragem total de 1.278,43m2 e área construída de 596,78m2. Alegou que vem sendo cobrado pelo pagamento de duas cotas condominiais mesmo após o remembramento dos lotes realizado pela TERRACAP, ocasião em que os terrenos do autor foram reagrupados para formação de um único lote, de número 81. Entende que sua cota condominial deve ser apenas uma, por se tratar de lote único. Postulou, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência para reduzir a cobrança a apenas uma cota condominial. O Juízo do feito não vislumbrou a probabilidade do direito, considerando que os elementos de prova não evidenciaram, de plano, tratamento desigual entre o autor e os demais condôminos, e porque o pagamento equivalente a duas cotas é realizado desde a aquisição dos terrenos, inexistindo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, registrou que a convenção de condomínio autoriza pagamento da taxa na proporção de cada fração ideal, de modo que as cobranças realizadas estão em harmonia com a legislação vigente e a jurisprudência do STJ. Em síntese, o agravante argumenta ter comprovado tratamento desigual com relação a cobrança de taxas condominiais, ressaltando que a cobrança não é feita por fração ideal, mas sim em razão da unidade imobiliária, de forma igualitária para todos os condôminos. Indica que o proprietário do lote Q2/3 passou a pagar apenas uma cota condominial, conforme decisão da assembleia. Sustenta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a não concessão da liminar pretendida, pois continua pagando taxa de condomínio com relação a duas cotas. Requerer, portanto, a concessão de tutela de urgência para cessar a cobrança de taxa de condomínio equivalente a duas cotas condominiais. Preparo recolhido (ID 58047837). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Ele afirma ter adquirido dois lotes localizados dentro do condomínio réu e contesta a cobrança de taxas de condomínio equivalente a duas cotas condominiais após a unificação dos lotes. A ata da reunião realizada em 31/10/2023 confirma as alegações de que a cobrança de condomínio é feita por unidade de lotes (ID 188550063 – processo de origem). Por outro lado, a própria convenção que instituiu o condomínio autoriza o método de cobrança por fração ideal, especificamente na cláusula quarta, “g” (ID 191662226 - pág. 2 do processo de origem). Nesse viés, em um primeiro momento, considerando que o terreno do autor possui metragem maior devido a junção de dois lotes, a cobrança conforme fração ideal, autorizada pela convenção condominial e nos termos do art. 1.336 do Código Civil, não se mostra desproporcional com relação aos demais. Além disso, a afirmação de tratamento desigual, ao argumento de que nenhum outro condômino paga taxa de condomínio conforme fração ideal, necessita de maiores esclarecimentos, com eventual dilação probatória, tal como consignado na decisão agravada, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos do mérito sem que a parte contrária seja ouvida. Também não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a continuação da cobrança, tendo em vista que o autor realiza pagamento de condomínio equivalente a duas cotas desde a aquisição dos lotes, há mais de vinte anos, consoante diz a própria parte na petição inicial. Nesse quadro, não restou demonstrada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano. Portanto, não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência na forma requerida pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. (gp) Brasília/DF, 22 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator